Tribunal: TJES
Processo: 0001385-71.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001385-71.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONY DE JESUS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PROVAS SUFICIENTES. MENSAGENS DE WHATSAPP. CONFISSÃO PARCIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (vias de fato), e no art. 147, do Código Penal (ameaça), ambos no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, a redução das penas, o reconhecimento da atenuante da confissão, a concessão de justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato no âmbito da violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a redução das penas aplicadas; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita; (v) fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados no âmbito doméstico ou familiar.
Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
Ressalta-se que, no caso dos autos, não se trata de utilização da ferramenta de espelhamento do
Whatsapp
no computador, via
QR code
, cuida-se, na verdade, de
print
realizados pela vítima diretamente de seu celular, diante da mensagem ameaçadora do acusado, elemento válido para corroborar as demais provas dos autos, aptas a embasarem o édito condenatório do recorrente. Precedentes.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
O interesse recursal exige a presença de sucumbência e prejuízo, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante de violência contra a mulher, conforme artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, o que afasta o interesse recursal quanto a esse ponto.
Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 68 e 147; CPP, arts. 3º, 577, parágrafo único, e 804; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 98, §§ 1º e 3º; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 020180018622, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/11/2022, DJe 30/11/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.202.116, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/12/2022, DJe 15/12/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.188.038, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/11/2022, DJe 28/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/2/2022, DJe 21/2/2022; STJ, AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001385-71.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONY DE JESUS ROCHA

Advogado(s) do reclamante: JOHNATAN JESUS LOPES PIMENTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
JHONY DE JESUS ROCHA
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
3
ª
Vara
Criminal
da Comarca de São Mateus
(
id 13120331
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...], no mês de setembro de 2021, na residência situada na Av. Cel. Mateus Cunha, n.º 3252, bairro Sernamby, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado
Jhony de Jesus Rocha
, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra a sua ex-companheira e vítima,
L. J. d. S.
, bem como, no dia 14 de março de 2022, ameaçou lhe causar mal injusto e grave, por meio de mensagem do aplicativo “
WhatsApp
”, conforme testificado nos autos.

Apurou-se que, no mês de setembro de 2021, o
denunciado
dirigiu-se até a residência da vítima para conversarem, quando, sem motivos aparentes, praticou vias de fato contra ela, desferindo um soco no braço.

Quanto ao segundo delito, ocorrido no dia 14 de março de 2022, o
denunciado
enviou uma mensagem por meio do aplicativo “
WhatsApp
” para o celular da vítima, ameaçando causar mal injusto e grave dizendo: - “
Que arrependimento eu tenho de não ter quebrado o seu pescoço o quanto antes
”, conforme Imagem de fl. 14.

Devido à injusta agressão e ameaça sofrida, a vítima compareceu espontaneamente perante a Delegacia para medidas e providências cabíveis.

A vítima, embora tenha sido agredida, não apresentou lesões corporais aparentes.

Destaca-se que, Jhony e Letícia conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, tendo 01 (um) filho menor deste relacionamento.

Por fim, cumpre ressaltar que, conforme Termo de Declaração de fl. 33 Dayane Oliveira da Silva, irmã da vítima, informou que as ameaças e agressões no relacionamento do denunciado com a vítima eram constantes, inclusive já interviu em brigas dos dois no ano de 2020.

A prova da
materialidade
e os indícios suficientes de
autoria
do delito encontram-se evidenciados nos autos, conforme se vê através do Boletim Unificado de n.º 47323920 e Termo de Declaração de fl. 12 (vítima) e Imagem de fl. 14.

II - DA CAPITULAÇÃO

Assim agindo, o denunciado
JHONY DE JESUS ROCHA
encontra-se incurso nas sanções penais descritas no
artigo 21 da Lei n.º 3.688/41 na forma da Lei n.º 11.340/06 e artigo 147,
caput
, do Código Penal
.

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o
de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o
acusado
JHONY DE JESUS ROCHA

na
s
sanç
ões

do artigo
21, do Decreto-Lei nº 3.688/
19
41,
e do artigo 147, do Código Penal
,
ambos na forma da Lei nº 11.340/
20
06,
às penas de
28 (
vinte e oito
)
dias de prisão simples
e 01 (
um
)
mês

de detenção
,
para cumprimento em regime
aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia a redução das penas aplicadas e o reconhecimento da atenuante da confissão. Por fim, postula a concessão da assistência judiciária gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restaram comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 06/07-verso e
do
print
do aplicativo de mensagens
WhatsApp
de fl. 1
7,

ambos
dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id 13120318
)
,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
JHONY DE JESUS ROCHA
,
perante a autoridade policial (fls.
23/23
-verso
dos autos
físicos –

conteúdo digitalizado no id 13120318
),
negou
ter
ameaçado ou
agredido a sua ex-companheira,
in verbis
:

[...]; Que confirma ter vivido com LETÍCIA JESUS DOS SANTOS por 2 anos e 6 meses e que dessa relação veio ENRICO; Que estão separados há 10 meses; Que em setembro de 2021, confirma ter conversado com a vítima sobre o filho, mas não foi na casa dela: Que moram no mesmo prédio e mesmo andar, então ambos estavam do lado de fora de seus apartamentos durante a conversa;
Que nega ter agredido ela, pois a conversa foi tranquila e não houve discussão; Que nega ter agredido LETÍCIA durante o relacionamento com puxões de cabelo, socos e chutes
; Que continua morando no mesmo prédio, pois ele tem um contrato de aluguei o qual não pode quebrar; Que nega ter perseguido a vítima com ligações e mensagens insistentes, pois só procurava por ela para falar de seu filho (prints estarão posteriorente);
Que nega os fatos narrados por ela, de janeiro de 2022
, além de alegar que LETÍCIA não sabe dirigir;
Que no dia 14 de março de 2022 enviou mensagem para ela e apagou, mas em nenhum momento tratou-se de ameaças; Que nessa mensagem falava de seu filho, mas ela achou que ela havia ameaçado sua vida; Que nega já ter ameaçado a vítima, apesar de discutirem muito durante o relacionamento; Que acredita que ela registrou o BU por conta de ENRICO, pois ela tem medo de perder a guarda dele e tem feito coisas para provocá-lo, como mandar mensagens para a mãe dele relatando que tinha registrado um BU contra ela
; Que está ciente da medida protetiva e tem respeitado, mas ela quebrou a medida e mandou mensagem para ele (será anexada posteriormente) para falar do filho, então ele respondeu pois estava preocupado com o menino. [...].

Em seu interrogatório perante a autoridade judicial
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 13120330
)
,
apesar de negar parcialmente os fatos descritos na exordial acusatória,
ao afirmar que não
teria agredido
à vítima,
confirmou
ter enviado
uma
mensage
m
ameaça
ndo a mesma
.

Por ser oportuno, transcrevo a degravação procedida pelo magistrado sentenciante:

Em contrapartida, o acusado
JHONY DE JESUS ROCHA
, declarou em juízo que:

INTERROGADO PELO MM. JUIZ
: que viveu com a Letícia dois anos e seis meses, dessa relação nasceu um filho; que na ocasião moravam no mesmo prédio e no mesmo andar; que nos últimos seis meses de relação, em virtude de brigas rotineiras, discussões, ciúmes besta, acabou que com esse desgaste se separaram, mas continuaram morando no mesmo prédio, porque o Enrico só dormia com o interrogado, então toda noite pegava a criança para fazer dormir, depois levava para a mãe novamente; que a ofendida e a mãe sentiam muito ciúmes da relação do interrogado com o filho, a rotina dele de dormir consigo; que no dia o interrogado foi até a porta da ofendida para pegar o Enrico e a mesma não quis deixar achando que o interrogado estava com outra mulher; que a ofendida tentou pegar o Enrico do seu braço e o declarante deixou, nisso a mesma disse que ia na delegacia falar que o acusado tinha lhe batido; que o interrogando queria a guarda do seu filho; que a vítima foi na delegacia, fez um boletim contra o interrogado, o depoente compareceu na delegacia com o seu advogado, prestou os seus esclarecimentos;
que sobre a questão do
print
, realmente existiu a ameaça, mas não houve agressão em momento algum
, até porque a ofendida não tem provas contra si, na ocasião ela não procurou fazer um exame que constatasse o que ela disse e ficou a palavra dela contra a sua, porque ela disse isso, depois se arrependeu, não tinha como mais tirar a queixa contra si; que cumpriu a medida protetiva ficando distante da ofendida, tratava da situação do seu filho com a mãe da Letícia, mas a mesma ficava lhe mandando mensagens, tem até os
prints
e mandou para o advogado; que depois disso a relação ficou normal, nunca a perseguiu, paga a pensão, paga plano de saúde.
DADA A OPORTUNIDADE AO MP E DEFESA
: nada perguntaram.

Já
a vítima
L. J. d. S.
, em sede investigativa à
s

fls.
15/15
-verso

do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
13120318
)
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos
que resultaram na presente ação penal
,
in verbis
:

[...]; QUE conviveu maritalmente com JHONY DE JESUS DOS SANTOS por 2 anos e 6 meses e desta relação nasceu E. D. J. R. de 1 ano e 3 meses de idade, estando separados há 9 meses; QUE não depende financeiramente de JHONY;
QUE esta e a primeira ocorrência que registra em desfavor do autor, mas que esta não foi a primeira agressão, que em SETE
MBRO
/2021 chegou na casa da depoente e estes já haviam rompido o relacionamento e este queria conversar sobre um determinado assunto e ao chegar no local JHONY desferiu um soco no braço da declarante, mas esta não procurou atendimento medico, não tirou fotos das lesões e não contou para ninguém; QUE durante seu relacionamento JHONY puxava seu cabelo, desferia socos e chutes na declarante, mas que nunca procurou atendimento medico e estas agressões não deixaram marcas e contou sobre os fatos para sua irmã DAIANE OLIVEIRA DA SILVA

[...]
; QUE desde que as partes romperam a relação vem perseguindo e vigiando a declarante; QUE JHONY manda mensagens de forma insistente e faz ligações mas a declarante não atende; QUE em JANEIRO/2022 JHONY entrou na frente com uma moto do carro que a declarante estava retirou seu capacete e disse a palavra “SABIA” e saiu;
QUE em 14/03/2022 JHONY enviou uma mensagem através do aplicativo WhatsApp dizendo “QUE ARREPEDIMENTO DE NAO TER QUEBRADO SEU PESCOÇO
O
QUANTO ANTES” e logo após apagou a mensagem; QUE JHONY já ameaçou a declarante outras vezes através de mensagens ( está ficou de procurar e enviar tais mensagens para que possa ser anexadas neste procedimento posteriormente)
; QUE deseja representar em desfavor de JHONY DE JESUS DOS SANTOS; QUE requer medida protetiva, assim como visita tranquilizadora, mas nega atendimento psicológico oferecido pelo CREAS.
[...].
(sic)

A
o prestar declarações em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 13120330
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial,

conforme transcrição constante na sentença ora objurgada:

A vítima
LETÍCIA JESUS DOS SANTOS
, declarou em juízo que:

INDAGADA PELO MP
: que sobre a questão do braço, foi uma questão de término de casal,
o acusado não aceitou a separação e acabou acontecendo do réu lhe dar um soco no braço, ficou roxo
; que moram no mesmo prédio, porta com porta, a porta da sua casa ficava destrancada;
que o réu abriu a porta com a ignorância e ocorreu o fato, estava até com o seu filho no colo, dando o lanche da tarde quando o réu chegou, tomou o celular da sua mão e lhe deu um murro no braço
; que o acusado foi até a sua casa por conta que a depoente seguiu uma outra pessoa no Instagram que o mesmo não gostava, ficou nervoso e aconteceu isso; que já estavam separados; que o réu não queria aceitar o fim do relacionamento; que o fato foi a tarde, só não lembra o horário; que só estava a depoente e o neném na casa; que na hora que o denunciado lhe deu um soco no braço, a depoente ficou sem reação, começou a chorar, a gritar; que não agrediu de nenhuma forma o acusado; que acredita que houve xingamentos, na hora do nervoso provavelmente o réu lhe xingou, pois o mesmo a xingava muito; que a depoente falava com o réu que o mesmo era porqueira; que a depoente começou a chorar, o réu ficou cego de raiva na hora, passou um tempo ele voltou a si, ficou um tempo na sua casa e depois foi embora para o apartamento dele; que o réu devolveu o celular; que o denunciado não machucou a criança, mas
a criança chorou por causa do susto que tomou e depois ficou tranquilo
; que não chamou a polícia nesse dia; que não precisou de atendimento médico, só ficou roxo e dolorido; que não contou para a sua mãe o que de fato aconteceu sobre o roxo e não contou para mais ninguém; que Dayane é sua irmã e não contou para a mesma; que sobre a ameaça, a depoente teve um encontro com uma pessoa, já tinha se separado com o réu, e o réu tinha lhe xingado, o denunciado queria tomar o seu filho de si, o menino começou a chorar, queria pegar o seu filho e ir embora, foi o que sua mãe lhe contou; que quando a depoente chegou em casa, a mesma mandou mensagem para o réu dizendo que era para o mesmo se acalmar, pois estava seguindo a sua vida, tinham que viver bem pelo filho;
que o réu não aceitou bem a mensagem e mandou a mensagem dizendo “que arrependimento de não ter quebrado o seu pescoço o quanto antes”
; que na hora que o acusado mandou a mensagem, o mesmo apagou a mensagem, porém a depoente "printou" o mais rápido a mensagem, antes dele apagar;
que sentiu um tom de ameaça muito grande e ficou com muito medo na hora; que ficou com medo do acusado fazer realmente o que ele tinha escrito na mensagem, porque a pessoa quando fica nervosa, fica cega, fica fora de si
; que a declarante ficou com muito medo; que o réu a ameaçava muito por mensagens, palavras; que não foi na delegacia nesse dia a noite, foi na delegacia depois; que a mensagem foi a noite, por volta de 22:00 horas; que o réu mandou a mensagem no antigo número que ele tinha, era o número que a depoente sempre se comunicava com o mesmo; que pediu medida protetiva, mas não tinha como o acusado seguir, porque como moravam no mesmo prédio e toda vez que o acusado tinha que pegar o seu filho, ele tinha que pegar o filho com a declarante, só que a sua mãe não se dava bem com o réu pelos fatos que o mesmo fazia com a depoente, aí não tinha como cumpri com a medida protetiva, porém a partir daí o acusado parou de lhe ameaçar e perturbar; que a depoente não sabia que tinha que pedir renovação; que teve uma época, nessa época mesmo o réu chegou a lhe mostrar uma arma de fogo, mas não sabe se o réu queria lhe ameaçar com essa arma, falou que se alguém mexesse com a depoente ou com o seu filho era para avisar o mesmo; que não sabe explicar o porque do réu falar isso, mas o mesmo nunca apontou a arma para a declarante; que não sabe se a arma era do denunciado; que quando o acusado mostrou a arma, este já estava trabalhando; que não sabe se a arma era de verdade; que mostrou a mensagem para sua mãe;
que só contou o que aconteceu para sua irmã, mas mostrar não mostrou
; que quando o acusado ficava nervoso, o próprio pegava coisas para jogar na declarante, lhe chutava, já puxou o seu cabelo, já colocou o dedo no rosto com força, já agrediu muito com palavras; que a depoente sentiu uma pessoa lhe seguindo, a depoente estava caminhando para ir ao encontro de uma pessoa e quando olhou para o réu, o mesmo estava lá na hora, precisando entrar no carro correndo e o réu balançou a cabeça e disse “eu sabia” e parou em frente do carro a pé, não estava com a moto; que foi nesse dia que recebeu a mensagem contendo ameaça; que ficava preocupada toda vez que saia, não sentia segurança ainda depois da medida protetiva, mas o mesmo parou de lhe perturbar; que o denunciado continua morando no prédio; que teve uma vez que estava grávida do seu filho e o réu jogou o copo de cerveja no seu rosto, aconteceu alguma coisa, alguma discussão boba de casal e sua família; que a depoente foi para cima do acusado grávida para tentar entender e sua mãe, irmã entraram no meio; que também teve outro episódio na casa da sua irmã; que moravam juntos no apartamento que o acusado mora e depois que terminaram o acusado continuou ali e a depoente foi morar no apartamento da sua mãe que é no mesmo prédio.
INDAGADA PELA DEFESA
:
que a situação do soco aconteceu dentro da sua casa
; que o acusado não tinha direito à acesso na sua casa, mas ele queria; que o réu não tinha chave; que a porta ficava trancada, mas sem passar a chave e o réu achava que tinha o direito de entrar na hora que quisesse; que ficou com marca no braço, ficou roxo; que como é clara ficou um tempo manchado; que não passou por exame de corpo de delito; que demorou um tempinho para reagir, não lembra quanto tempo passar para denunciar; que demorou um tempinho porque não queria fazer isso; que não teve coragem de contar para sua mãe.

Posto isto, s
aliento que, embora o apelante tenha negado
parcialmente
a prática criminosa, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a configuração do
s

delitos
a ele imputado
s
.

Ademais, ressalto que não é caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima e pela
s
testemunha
s
,
neste caso
, deve prevalecer.

Ressalta-se que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da
Lei Maria da Penha
, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a vítima tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Também não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido, tem-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR ART. 147, DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória.
2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico,
a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência.
4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020180018622, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022).

Por oportuno, saliento que
as declarações da vítima restaram corroboradas pelo
s

depoimento
s

d
a sua irmã, a Srª. Dayane Oliveira da Silva
(fls.
36/36
-verso
do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13120318
,
e
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 13120330
)
.

Ademais, quanto à alegação defensiva de que os
prints
de
WhatsApp
não são válidos para sustentar uma condenação criminal, não lhe assiste razão.

Nessa senda, imperioso destacar que no caso dos autos, não se trata de utilização da ferramenta de espelhamento do
WhatsApp
no computador, via
QR c
ode
, mas sim, de
print
realizado pela vítima diretamente de seu celular, diante da mensagem ameaçadora do acusado.

Esse meio de prova, inclusive, vem sendo aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes arestos:

[...].
As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito, em especial a intenção de lesionar, seja por meio da palavra da vítima, prova testemunhal e pericial, mensagem de whatsapp e provas indiciárias, consoante arcabouço probatório do corpo de delito
. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. (STJ; AgRg-AREsp 2.202.116; Proc. 2022/0277936-9; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/12/2022; DJE 15/12/2022).

[...]
No caso, o Tribunal se manifestou acerca da tipicidade do crime de ameaça e manifestação da existência concreta da violência baseada em gênero, ao considerar as provas testemunhais e mensagens de WhatsApp
. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.188.038; Proc. 2022/0252262-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

Ademais, urge salientar que o próprio apelante, durante seu interrogatório perante a autoridade judicial, confessou ter
enviado a mensagem constante no
print
do aplicativo de mensagens
WhatsApp
de fl. 1
7

dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id 13120318
).

P
ortanto
, verifico que
a prova amealhada é suficiente para demonstrar
a prática d
o
crime de
ameaça

e
da contravenção penal de
vias de fato
em face da vítima
L. J. d. S.,
praticados
pelo seu
então
ex-
companheiro
JHONY DE JESUS ROCHA
,
ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
razão pela qual
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de redução das penas-bases aplicadas.

Inicialmente, destaco que a presente apreciação se limitará à contravenção penal de vias de fato, uma vez que a pena basilar, para o crime de ameaça, foi fixada no mínimo legal.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria da contravenção penal de vias de fato, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, desvalorou apenas a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime,
in verbis
:

3.1 DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 21, DA LEI nº 3.688/41 – VIAS DE FATO

A pena em abstrato é de prisão simples, de quinze dias a três meses.

Verifico que o réu agiu com grau de
culpabilidade
normal ao crime a ele imputado. O acusado não registra
antecedentes criminais
. Não foi possível aferir a sua
conduta social
. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos
do crime não devem sopesar em desfavor do réu. Valoro as
circunstâncias do crime
, uma vez que o fato ocorreu na presença do filho do casal, o qual era menor na época dos fatos e se assustou com toda a situação. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o evento delituoso.

Ponderando as circunstâncias judiciais,
FIXO-LHE A PENA-BASE EM 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
.

Analisando a dosimetria procedida
, verifico
ser
assertiva
a
decisão de negativ
ar o vetor d
as circunstâncias do crime,
uma vez que o fato teria
ocorr
ido na presença do filho do casal
, uma vez que “
[...]
não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ‘o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito’. (STJ. AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). (AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
)
”
.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que maculou a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena-base ao mínimo legal, referente à contravenção penal de vias de fato.

Prosseguindo, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, melhor sorte não assiste à defesa.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Por ser extremamente oportuno, conforme exposto anteriormente, rememoro que o réu
JHONY DE JESUS ROCHA
, em seu interrogatório judicial
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 13120330
)
, apenas confessou a prática do crime de ameaça,
razão pela qual somente faria
jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para o crime do artigo 147, do Código Penal
.

E mais, analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante procedeu o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como, realizou a sua compensação com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual o pedido defensivo padece de interesse recursal.

Diante deste fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange o pedido de reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, devendo tal pleito não ser conhecido.

Na sequência,
a
defesa pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo que também não lhe assiste razão.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete (
in
Código de Processo Penal Interpretado) que: “
a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
o
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Johnatan Jesus Lopes Pimenta
– OAB/ES nº
38.359
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
o
advogad
o
na defesa d
a
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Johnatan Jesus Lopes Pimenta
– OAB/ES nº
38.359
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

D
iante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$700,00 (setecentos reais) ao Dr.
Johnatan Jesus Lopes Pimenta
– OAB/ES nº
38.359
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)